Tribunal: TJDFT
Processo: 0713131-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORO DE DOMICÍLIO DO AUTOR. FACULDADE. SÚMULA 33 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, declinou da competência para processar e julgar o feito originário em favor de uma das Varas Cíveis de Uberlândia/MG.
2. Embora a decisão que decline da competência não conste no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, admite-se que tal provimento judicial seja devolvido ao Tribunal por meio do recurso de agravo de instrumento. Isso ocorre em razão da urgência da matéria e da inutilidade de discussão apenas em sede de apelação, especialmente se considerado o risco da prática de atos que possam ser posteriormente anulados (Acórdão No 1794436, Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, Órgão 1a Turma Cível).
3. O art. 101, I, do Código de Defesa do Consumidor permite ao consumidor propor a respectiva ação consumerista no seu domicílio. Trata-se de uma faculdade em benefício do sujeito de direitos vulnerável, o que afasta a imposição automática e obrigatória desta regra de fixação de competência.
4. Segundo o art. 63, §1° do CPC, “A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico".
5. De acordo com a Súmula 33 do STJ, a competência territorial é relativa, não podendo ser declarada de ofício, pois depende de oposição de exceção pela parte interessada.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.